Tribunal: TJMT
Processo: 1014768-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014768-33.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: TANIA NUNES DE SOUZA
AGRAVADO: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014768-33.2020.8.11.0000
Processo Judicial Eletrônico no 1008087-38.2020
Ação: Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga
Agravante- Autora: Tania Nunes de Souza
Agravada-Requerida: Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Tania Nunes de Souza, de decisão que na Ação de rescisão de contrato cumulado com devolução de quantia paga, tutela de evidência em caráter liminar e indenização por danos morais movida contra Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda., indeferiu pedido liminar de devolução dos valores pagos e de abstenção de inscrição de seu nome junto aos órgãos de restrição ao crédito.
Aduz que firmou contrato de instrumento particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel com requerida, para aquisição do Imóvel Lote de terras, Quadra 41, Lote 22, loteamento Residencial Parque Rosa Bororo, com 200m2, na data de 28-12-2015, pelo valor de R$28.884,66.
Reclama que por força do atraso na entrega do empreendimento e frente à inércia e pouco caso da agravada, propôs a presente ação em que postula a rescisão do contrato por culpa da recorrida, a devolução imediata da quantia paga pela ora agravante, multa por descumprimento contratual, indenização por danos morais em razão do atraso na obra.
Em sede liminar, destaca que os pedidos de devolução dos valores pagos no prazo de 15 dias, abstenção de inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito e fixação de multa de R$500,00, por descumprimento, foram indeferidos, os quais constituem objeto do presente agravo.
Justifica a presença dos requisitos previstos no artigo 311 do CPC c/c artigo 294, do CPC, notadamente porque o direito de ser ressarcida pelas parcelas pagas é matéria sumulada no verbete no 543 do STJ, além de que os valores pleiteados, decorrente da rescisão do contrato são essenciais à agravante que precisa da quantia para adquirir nova moradia.
Assegura que é credora da agravada e não se mostra razoável ter seu nome negativado por eventual apontamento oriundo do contrato que pretende a rescisão.
Ressalta que a obras do loteamento, segundo contrato firmado entre as partes, deveriam ser concluídas até 2017, enquanto até agosto de 2019, é incontroverso que o empreendimento está inacabado.
Destaca a aplicação das normas do código de defesa do consumidor a relação em exame.
Reclama que por se tratar de resolução de contrato de compromisso de compra e venda, independentemente de quem o pleiteia, é dever da empresa construtora/loteadora proceder com a devolução do valor integral liminarmente e se abster de inscrever o nome do consumidor no rol de mal pagadores.
Requer a concessão da tutela antecipada a fim de determinar à agravada que proceda a imediata devolução da quantia paga (Súmula 543- STJ), que representa o valor de R$ 28.884,66 (vinte e oito mil oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos, atualizado pelo IPCA-IBGE), mediante depósito judicial, bem assim se abstenha de inscrever o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, caso o tenha feito, que retire num prazo de 5 (cinco) dias, bem como não proceda com qualquer tipo de cobrança.
É o necessário relato.
Decido.
A agravante postula antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar à agravada requerida a suspensão da cobrança do débito, bem assim proceda a imediata devolução da quantia paga pela parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Como bem registrou a decisão atacada, em princípio, não há falar em deferimento de tutela quanto à pretensão da autora que, embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine apenas e tão somente na resolução do mérito inaudita altera parte, porque por ocasião da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final que se alcança com o trânsito em julgado da sentença.
Assim, pelo menos por ora não é caso de deferimento da almejada rescisão contratual e devolução imediata dos valores pagos, a se considerar que subsiste controvérsia a respeito da responsabilidade pela rescisão/inadimplemento contratual debatido na espécie.
A exemplo da decisão recorrida, não se visualiza, pelo menos de plano, prejuízo irreparável ou de incerta reparação, caso a medida seja concedida apenas por ocasião da apreciação pelo mérito do agravo.
Mostra-se prudente, portanto, manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator